Tribunal: TJMT
Processo: 1044199-81.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044199-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), TARCISIO PRESZASNIUK - CPF: 066.310.269-38 (APELADO), ANDRE NASCIMENTO ARAUJO DE AZEVEDO - CPF: 094.486.257-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, diante do reconhecimento da abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, com afastamento da mora e determinação de restituição do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula que prevê capitalização diária de juros, sem indicação expressa da taxa diária aplicável, viola o dever de informação e, em caso positivo, se tal abusividade descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários submetem-se ao CDC, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, embora seja válida a pactuação da capitalização diária, a sua exigência pressupõe a clara indicação da taxa efetivamente aplicada, sob pena de nulidade da cláusula por infringência ao dever de informação.

O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do Tema 28/STJ.

A comprovação da mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão. Ausente mora válida, impõe-se a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A capitalização diária de juros em contrato bancário exige a indicação expressa da taxa diária aplicável, sob pena de violação ao dever de informação. 2. A abusividade de encargos previstos para o período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor, obstando o deferimento da busca e apreensão”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária que move em face de Tarcísio Preszasniuk, julgou improcedente o pedido inicial, revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a restituição do bem apreendido ao requerido, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto reconheceu indevidamente a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros. Aduz que a capitalização em periodicidade inferior à anual é expressamente admitida, e que a ausência da taxa diária de juros não representa, por si, omissão que invalide a totalidade do contrato, tampouco impede a constituição em mora diante do inadimplemento.

Segue defendendo, ainda, que não há obrigação legal de indicação da taxa diária autônoma, sendo suficiente a previsão contratual da periodicidade da capitalização, acompanhada da indicação das taxas mensal e anual e do Custo Efetivo Total da operação. Argumenta que a ausência de reconhecimento de ilegalidade nos encargos da normalidade contratual impede o afastamento da mora, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), razão pela qual sustenta a regularidade da constituição em mora e a procedência da ação de busca e apreensão. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 341176481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. move ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em desfavor de Tarcísio Preszasniuk, objetivando a apreensão e posterior consolidação da propriedade de veículo dado em garantia fiduciária, em razão do alegado inadimplemento contratual.

A instituição financeira sustenta que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário destinada ao financiamento de veículo automotor Marca Jeep, Modelo Renegade STD 1.8, 16V AT64P, Cor Prata, Placa RNI3G28, garantida por alienação fiduciária, tendo sido pactuada a amortização do débito em 59 (cinquenta e nove) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.879,76. Alega que o requerido deixou de adimplir as prestações ajustadas, configurando-se a mora contratual, motivo pelo qual requereu a concessão liminar da medida e, ao final, a consolidação da propriedade do bem.

O requerido apresentou manifestação nos autos (id.

341176463), arguindo, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e sustentando a existência de abusividade contratual, notadamente quanto à cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da respectiva taxa aplicável, o que, segundo defende, violaria o dever de informação e descaracterizaria a mora. Sustentou, ainda, a iliquidez do débito apresentado e a necessidade de revisão dos encargos contratuais.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros por ausência de indicação da taxa correspondente, afastando a mora do requerido e determinando a restituição do bem, caso já apreendido, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 341176466).

Não concordando com a r. sentença, a instituição financeira recorre sustentando, em suma, que a sentença merece reforma porquanto reconheceu indevidamente a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros. Aduz que a capitalização em periodicidade inferior à anual é expressamente admitida, e que a ausência da taxa diária de juros não representa, por si, omissão que invalide a totalidade do contrato, tampouco impede a constituição em mora diante do inadimplemento. Segue defendendo, ainda, que não há obrigação legal de indicação da taxa diária autônoma, sendo suficiente a previsão contratual da periodicidade da capitalização, acompanhada da indicação das taxas mensal e anual e do Custo Efetivo Total da operação. Argumenta que a ausência de reconhecimento de ilegalidade nos encargos da normalidade contratual impede o afastamento da mora, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), razão pela qual sustenta a regularidade da constituição em mora e a procedência da ação de busca e apreensão. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, é cediço que nos contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do CDC.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

In casu
, depreende-se do instrumento contratual que há previsão expressa de capitalização diária de juros, constando as taxas mensal (1,84%) e anual (24,52%), bem como a indicação da periodicidade “diária”. Contudo, não há qualquer estipulação da taxa diária efetivamente aplicada (id. 341176391).

Ressalte-se que não há óbice legal à pactuação de capitalização diária em contratos bancários, especialmente após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Todavia, a validade da cláusula exige o cumprimento do dever de informação, impondo-se que o consumidor seja cientificado, de forma clara e adequada, acerca da taxa efetivamente incidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera indicação das taxas mensal e anual não supre a ausência da taxa diária quando pactuada capitalização em periodicidade inferior à mensal, porquanto tal omissão impede o controle prévio dos encargos contratados pelo consumidor (REsp n.º 1.826.463/SC). A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária,
sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
Julgado específico da Terceira Turma .
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
” (REsp n.º 1.826.463/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020).

No caso dos autos, a ausência da taxa diária comprometeu a transparência contratual e violou o disposto no art. 6º, III, do CDC, configurando abusividade da cláusula no ponto em que deixou de indicar a taxa correspondente.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado ao asseverar que:

“
O ponto nevrálgico da controvérsia reside na legalidade da capitalização diária de juros. Ao analisar a Cédula de Crédito Bancário (ID 134850331), verifica-se no "Quadro IV - CUSTO EFETIVO TOTAL - CET" a indicação de uma taxa de juros mensal de 1,84% e anual de 24,52%. Logo abaixo, no campo "Periodicidade de Capitalização dos Juros", consta a informação "DIÁRIA".

Ocorre que, embora o contrato mencione a periodicidade diária, ele falha em cumprir um requisito essencial para a validade dessa pactuação: a indicação expressa da taxa diária de juros. Em nenhum campo do instrumento contratual é possível encontrar o percentual diário que seria capitalizado, havendo apenas a menção genérica à periodicidade.

Essa omissão representa uma clara violação ao dever de informação, princípio basilar das relações consumeristas, esculpido no artigo 6º, inciso III, do CDC, que garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços. A ausência da taxa diária efetivamente contratada impossibilita a compreensão sobre a real dimensão dos encargos e a evolução do débito, colocando o consumidor em posição de manifesta desvantagem.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica quanto à abusividade dessa prática, como se observa nos seguintes julgados:

“Tese de julgamento: “A capitalização diária de juros sem indicação da taxa nominal diária viola o dever de informação e é parcialmente abusiva, sendo cabível sua substituição por capitalização mensal. [...]” (TJMT - N.U 1001754-89.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).”

“Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária." (TJMT - N.U 1075450-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).”

Reconhecida a abusividade de um encargo incidente no período da normalidade contratual, a consequência jurídica imediata é a descaracterização da mora do devedor
. Essa orientação está consolidada no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça: TEMA 28-STJ: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe a Súmula 72 do STJ. Uma vez descaracterizada a mora do réu pela cobrança de encargo abusivo, a presente ação perde seu pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, o que conduz à sua improcedência.”
(id. 341176466).

No âmbito deste Tribunal, o entendimento encontra-se consolidado no sentido de que a capitalização diária de juros, quando não acompanhada da indicação expressa da taxa diária aplicável, configura violação ao dever de informação e enseja a descaracterização da mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "
1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente é abusiva por violar o dever de informação. 2. A abusividade de encargos previstos para o período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor, obstando o deferimento da busca e apreensão
."
(RAC n.º 1010544-84.2024.8.11.0041, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025 – destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – MORA AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária.

O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora (REsp repetitivo 1061530/RS)”.
(RAC n.º 1018809-27.2022.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM CLAREZA CONTRATUAL. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando o contrato não apresenta de forma clara a taxa diária pactuada, ainda que indique as taxas anual e mensal, violando o dever de informação do consumidor.

A ausência de clareza quanto à capitalização diária descaracteriza a mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ
. (...)”.

(RAC n.º 1011547-82.2024.8.11.0006, Rel. Des. Dirceu dos Santos,

3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "
1. A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor.
2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária."
(RAC n.º 1063007-66.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026 – destaquei).

Via de consequência, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais cobrados no período da normalidade descaracteriza a mora. Esse é o entendimento externado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp 1.061.530/RS, vejamos:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). - Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. - Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.(...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.(...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA: a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)”
(REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.08)

Ademais, não prospera a alegação do apelante de que a diferença financeira seria ínfima ou de que inexistiria onerosidade excessiva. A violação ao dever de informação não se limita à análise quantitativa do impacto econômico, mas decorre da ausência de transparência quanto aos critérios de formação do encargo, elemento essencial à validade da pactuação em contratos de adesão.

Além disso, a exigência de depósito do valor incontroverso pressupõe mora válida e regularmente constituída, circunstância inexistente quando reconhecida abusividade em encargo incidente no período da normalidade contratual.

Nesse sentido:
“[...] A constatação da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. [...]
”.

(RAC n.º 1009075-15.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026